Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-60.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003046-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ALVES NASCIMENTO - CPF: 039.022.802-80 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003046-60.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO ALVES NASCIMENTO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM – ACESSO ILEGAL AO APARELHO CELULAR – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – TESE DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE DA CONDUTA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

A alegação de indevido acesso ao aparelho celular do paciente constitui matéria fática, que exige adequada dilação probatória, incompatível com a via do
habeas corpus
. A situação deve ser abordada durante a instrução processual e, se necessário, trazida ao Tribunal, pela via recursal adequada.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da significativa quantidade de droga apreendida, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003046-60.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO ALVES NASCIMENTO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Augusto Alves Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 08/01/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas.

Afirma que a decisão impugnada é genérica e apenas pautada na gravidade abstrata do tipo penal. Sustenta que houve acesso indevido ao aparelho celular do paciente, o que tornaria nula a prisão em flagrante realizada. Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 202128676).

Indeferi o pedido liminar (id. 203391182).

As informações de foram prestadas (id. 203847176).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, diante da abordagem em ônibus que realizaria viagem interestadual e expressiva quantidade de entorpecente apreendido (id. 207061669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003046-60.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO ALVES NASCIMENTO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
José Augusto Alves Nascimento
, diante da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Na espécie, o paciente foi preso em flagrante delito, em posse de 15,5 kg de substância análoga à
Skank
, durante abordagem em ônibus de transporte interestadual. Interrogado pela autoridade policial, o paciente relatou ter adquirido o entorpecente na cidade de Ji-Paraná-RO e que receberia a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para entregar a droga na cidade de Cuiabá-MT.

Inicialmente, o impetrante afirma que
“em entrevista reservada do Defensor signatário com o paciente, este relatou que, no momento de sua abordagem, os agentes da PRF acessaram seu telefone celular sem sua autorização”
(
sic
do id. 202128676).

No entanto, a tese do impetrante se mostra totalmente isolada, notadamente porque inexistem registros do suposto acesso, tampouco informações de possíveis dados extraídos do aparelho celular do paciente.

Desse modo, eventual ação ilegal praticada pelos agentes policiais durante a abordagem policial demanda dilação probatória, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Nesse mesmo sentido:

[...] Sobre a nulidade da prisão em flagrante, ressalto que a análise da matéria não se coaduna com o rito célere e com a cognição sumária do remédio constitucional, diante da necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é sabidamente inviável na estreita via do habeas corpus. [...] (AgRg no HC n. 872.533/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 04/03/2024).

Portanto, eventuais arbitrariedades e/ou ilegalidades deverão ser melhor exploradas na instrução processual, sem prejuízo de que, eventualmente, sejam trazidas ao Tribunal, na via recursal adequada.

No remanescente
, além dos indícios de autoria e materialidade que justificaram a prisão em flagrante, a conversão em preventiva se deu como forma de resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito, extraída da elevada quantidade de entorpecente apreendida (15,5 kg de Skank).

Ao fundamentar a prisão preventiva do paciente, o juízo singular destacou a quantidade de droga apreendida e a presença de indícios de transporte entre diferentes estados da Federação.

Confira-se, na parte que interessa, a fundamentação exposta:

[...]
In casu
,
JOSE AUGUSTO ALVES NASCIMENTO
encontra-se preso pela prática, em tese, do crime de tráfico, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

A quantidade de droga apreendida é considerável, de modo que o indiciado tinha em seu poder
15,5kg de substância análoga à skank
, conforme demonstrado no laudo de ID

140950026
.

Além disso, o crime de tráfico de drogas foi praticado entre Estados da Federação, visto que o custodiado efetuou a compra no Município de Ji-Paraná, no Estado de Rondônia, pela quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com destino à Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Todavia, o ônibus em que se encontrava foi interceptado pela Polícia Federal neste Município. [...]

Diante da análise das condições em que o indiciado foi flagrado, a quantia de drogas apreendida (15,5 kg de
skank
), a natureza da droga, as condições em que o entorpecente foi encontrado e o depoimento do custodiado, ficou sobejamente demonstrado que o indiciado se dedica à mercancia de entorpecentes, e que também está envolvido na atividade criminosa, o que demonstra
o periculum libertatis,
haja vista que deslocou-se de um estado (Rondônia) para outro (Mato Grosso) com claro objetivo de transportar a droga e entregá-la ao destinatário, ainda não identificado, para proceder a comercialização e distribuição na região.

No caso dos autos, ainda importa chamar a atenção para o fato de que o custodiado saiu de Ji-Paraná/RO com rumo a Cuiabá/MT. Sabe se que a rota regular entre Ji-Paraná e Cuiabá não passa necessariamente por Campo Novo do Parecis; o caminho mais abreviado por dentro do estado de Mato Grosso, passa por Cáceres e Pontes e Lacerda, e não por Sapezal, Campo Novo do Parecis e Diamantino.

Ademais, considerando a forma que foi encontrada, a natureza (
skank
), quantidade (15,5 kg) e a logística idealizada pelo custodiado, há indícios que o entorpecente encontrado destinava a finalidade diversa do consumo pessoal e o custodiado sabia exatamente o que estava fazendo e transportando. [...] (
sic
do id. 202128682).

Nesse panorama, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade do agente, extraída da gravidade concreta da conduta (quantidade de entorpecente apreendido).

Ademais, sempre ressalto que, na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a sua periculosidade, a partir da gravidade concreta da conduta lhe atribuída e do seu histórico criminal.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024